Tribunal: TJDFT
Processo: 0746120-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SÁUDE. TRATAMENTO COM HORMÔNIO DO CRESCIMENTO ASSOCIADO A BLOQUEADOR DE PUBERDADE. PREVISÃO NO ROL DA ANS. TRIPTORRELINA (NEO-DECAPEPTYL) E SOMATROPINA RECOMBINANTE HUMANA (GENOTROPIN). REGISTRO NA ANVISA. EFICÁCIA COMPROVADA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA EM SEDE AMBULATORIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.
2. Constatada a ocorrência de erro material no julgado, merecem provimento os Embargos de Declaração a fim de corrigir o equívoco.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar erro material, sem efeitos infringentes.